Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENDIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao não provimento da apelação que a embargante interpôs e ao provimento do recurso do réu, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo de lei invocado pela parte.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, mesmo sob a vigência do art. 489 do atual CPC, o juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, não havendo nisso nenhuma ofensa ao parágrafo primeiro (§ 1o) do referido dispositivo normativo.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargos de declaração rejeitados.